Tribunal: TJDFT
Processo: 0009616-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009616-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 43855636. Brasília, 3 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador